Tribunal: TJES
Processo: 0012607-18.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012607-18.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADA: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
E CONSUMERISTA
– APELAÇÃO CÍVEL –

MÉRITO –
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA
APLICADA PELO
PROCON
MUNICIPAL
–
ILÍCITO NÃO COMPROVADO
–
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
– NULIDADE DO ATO
–
MULTA AFASTADA

–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

É cediço que a sanção administrativa, prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
Precedente STJ.

2.

C
onquanto não seja dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas decisões da Administração Pública, compreende-se ser plenamente possível o controle judicial excepcional de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que essa intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes.
Precedente TJES.

3
.

Na espécie,
restando

ausente a
demonstração mínima de conduta ilícita que tenha causado lesão ao consumidor,
reclama-se
a nulidade do processo administrativo e a multa que dele resultou.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação anulatória com pedido liminar” ajuizada por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ora Apelada, em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, pretendendo a nulidade ou, subsidiariamente, a redução, da multa contra si aplicada pelo Procon Municipal de Vitória no processo administrativo nº 0739/2011.

Pela sentença de fls. 334/337-v, o MMº. Juiz Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para anular o processo administrativo nº 0739/2011, bem como a multa dele decorrente.

Pelas razões recursais de fls. 340/347, sustenta-se pela legalidade da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, em sede administrativa, razão pela requer-se a reforma da sentença vergastada a fim de que seja julgada improcedente a demanda, restabelecendo-se a penalidade outrora aplicada.

Contrarrazões recursais às fls. 349/351, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória com pedido liminar” ajuizada por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ora Apelada, em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, pretendendo a nulidade ou, subsidiariamente, a redução, da multa contra si aplicada pelo Procon Municipal de Vitória no processo administrativo nº 0739/2011.

Pela sentença de fls. 334/337-v, o MMº. Juiz Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para anular o processo administrativo nº 0739/2011, bem como a multa dele decorrente.

Pelas razões recursais de fls. 340/347, sustenta-se pela legalidade da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, em sede administrativa, razão pela requer-se a reforma da sentença vergastada a fim de que seja julgada improcedente a demanda, restabelecendo-se a penalidade outrora aplicada.

Pois bem.

De logo, registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

No que pertine a
quaestio iuris
objeto da lide, sobreleva acentuar que
“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se
no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas
relacionadas
à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(
STJ
, AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, DJe de
16/8/2023
). (g.n.)

Em contrapartida, conquanto não seja dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas decisões da Administração Pública, compreende-se ser plenamente possível o controle judicial excepcional de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que essa intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

Nesta linha de intelecção, esta Colenda Primeira Câmara Cível, ao tratar dessa matéria, já se manifestou assentando que
“
a
validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais
, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170027262, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023). (g.n.)

No caso
sub examine
, verifica-se que o Procon Municipal fixou multa no valor nominal de R$ 47.730,81 (quarenta e sete mil, setecentos e trinta reais e oitenta um centavos) em desfavor da empresa Apelada (fl. 221).

Por conseguinte, observa-se que o processo administrativo nº 0739/2011 (fl. 140) originou-se da reclamação de 01 (um) consumidor – Sr. Bruno Nascimento da Silva – que comparecera ao Procon de Vitória, reclamando acerca da “necessidade de prorrogação do pagamento da parcela única para a nova data da entrega das chaves do imóvel, já que teria havido atraso na conclusão das obras.”

O MMº Juízo
a quo
, por seu turno, ao prolatar a r. sentença de procedência, consignou que “não houve qualquer violação ao Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as cláusulas presentes no contrato em comento são válidas, inclusive o pagamento, na devida data estipulada, da parcela única de R$ 30.000,00, discutida no processo administrativo, a ser paga em data coincidente com a data prevista para conclusão das obras (31/03/2011).”

Outrossim, fundamentou o douto magistrado no r. decisum que “analisando as cópias constantes nos autos do contrato assinado pelo reclamante (fls. 131-138), não verifiquei qualquer relação entre a data de pagamento da parcela única em 31/03/2011 e a coincidente data prevista para conclusão das obras do empreendimento em 31/03/2011. Nessa toada, vislumbro que o dia estipulado para o pagamento da parcela única é independente do prazo de conclusão das obras e, de tal maneira, não se apresentam razões para ser adiada, bem como não se configura abusiva.”

Nesta senda, logrando a parte autora comprovar a inexistência de ato ilícito por si praticado em desfavor do consumidor (art. 373, inc. I, do CPC), assim como a legalidade das cláusulas expressamente previstas no contrato, objeto da lide, mostra-se escorreita a sentença que anulou o processo administrativo nº nº 0739/2011 e, por corolário, a multa dele decorrente.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono recente aresto deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA CONTRADITÓRIA –
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
–
MULTA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

2. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, podendo, inclusive, rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

3. Hipótese em que não foi examinada a tese defensiva no processo administrativo, e a decisão administrativa foi contraditória ao imputar sanção ao fornecedor e retirar em face do fabricante, o que enseja sua anulação.

4. O art. 18 do CDC versa sobre a responsabilidade solidária de todos os fornecedores pelos vícios apresentados no produto, sendo afastada a responsabilidade somente se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. Precedente do STJ. 5. Ao não analisar de forma fundamentada todos os fatos e documentos apresentados pelas partes, a deliberação do PROCON afrontou o princípio da motivação dos atos administrativos e, por consequência, ao mandamento insculpido no art. 5º, LV, da CRFB (ampla defesa e contraditório).
É dizer, ausente a motivação – concretizada através dos fundamentos, mas também da coerência da prolação dos atos administrativos – verifica-se a ocorrência de verdadeira violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que figura como verdadeiro desdobramento do devido processo legal.

6. Ademais, não obstante o apelante sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa em desfavor da concessionária apelada,
verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita que tenha causado lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção
.

7. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0036038-18.2015.8.08.0024, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (SUBSTITUTO), Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/03/2024). (g.n.)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 20/5/2024.
Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).
Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões